Tribunal: TJBA
Processo: 8073178-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073178-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO DA GAP NÍVEL V AOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. EFEITOS FINANCEIROS DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato omissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e outros, objetivando a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V aos seus proventos, com o pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. 2. Fato relevante. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 26/03/2015 e postula que a GAP nível V, já regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012 e paga aos policiais em atividade, seja incorporada aos seus proventos nos mesmos moldes. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é adequada a via mandamental para pleitear a incorporação da GAP nível V; (ii) saber se ocorreu decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; (iii) saber se o policial militar da reserva tem direito à incorporação da GAP nível V com base no princípio da paridade remuneratória e (iv) saber se há incompatibilidade entre a percepção da GAP e da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). III. Razões de decidir 4. As preliminares de inadequação da via eleita e decadência foram rejeitadas, pois o mandado de segurança visa corrigir omissão administrativa específica de natureza sucessiva, não se tratando de impugnação contra lei em tese. 5. A GAP não decorre de condições anormais na prestação do serviço, mas do próprio exercício da atividade policial militar. O risco é inerente à atividade policial, de modo que todos os policiais militares fazem jus ao benefício desde que preenchidos os requisitos legais. 6. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a GAP, inclusive nas referências IV e V, possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, independentemente de processos revisionais individualizados. 7. O impetrante é policial militar da reserva e recebe GAP IV, razão pela qual presume-se o atendimento do requisito do art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.566/2012. 8. A extensão da GAP no nível V aos policiais da reserva não viola a irretroatividade das leis nem o ato jurídico perfeito, pois não se fundamenta na revisão para aplicação de diplomas legais posteriores, mas na extensão de vantagens com base na paridade entre ativos e inativos, prevista nas redações originais do art. 40, § 4º, e do art. 42, § 10, ambos da Constituição Federal, e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 9. A GAP e a GFPM são inacumuláveis por possuírem idêntico fato gerador, prestando-se ambas a compensar os riscos inerentes à atividade policial. 10. Os efeitos financeiros retroagem à data da impetração do mandado de segurança, em observância à Súmula 271 do STF. 11. Sobre os valores devidos haverá a incidência da Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, para fins de correção monetária e compensação da mora, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 12. Segurança concedida em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 266, 271, 105 e 512; STJ, Súmula nº 85; TJBA, Mandado de Segurança nº 0004073-49.2013.8.05.0000, Tribunal Pleno; TJBA, APL nº 05499715420158050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073178-88.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE OLIVEIRA DIAS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que o Estado da Bahia implante a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V nos proventos do Impetrante da mesma forma e no mesmo percentual que contempla os policiais militares em atividade, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do writ e incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08